Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria. A agravante afirma que os valores pagos a título de condenação foram quitados à época da realização do acordo realizado entre as partes, que abarcou a totalidade da condenação pela devolução em dobro dos valores pagos a título de corretagem. Defende inexistir saldo remanescente a ser pago, razão pela qual postula a suspensão do processo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Sustenta a inexistência de preclusão ou existência de trânsito em julgado quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria, ao argumento de que o feito está na fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade de levantamento de valores por excesso de execução. Alega que o Juízo de Primeiro Grau já apresentou a condenação na forma dobrada e que está pendente tão somente a apuração da correção monetária, juros e honorários advocatícios. Afirma que, na pendência de se analisar o valor a ser pago a título de honorários sucumbenciais, a Contadoria, erroneamente, realizou a dobra dos valores constantes na sentença a título de corretagem. Argumenta que a Contadoria apurou saldo remanescente de R$ 247.462,00, por ter quadruplicado o valor referente à comissão de corretagem. Noticia que a primeira penhora realizada, no valor de R$ 271.849,94, que já foi levantada pelos agravados, abarcou o valor dobrado da restituição da corretagem. Ressalta inexistir discussão quanto a legalidade ou não da devolução em dobro dos valores pagos pela corretagem, mas apenas que seja feita remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos no que tange à parte líquida da condenação, bem como para que se manifeste quanto ao erro na realização dos cálculos da corretagem paga pelos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 13207857 e 13207860). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão, ou sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Para um melhor entendimento da matéria, farei um breve resumo dos autos. Os ora agravados promoveram cumprimento de sentença contra a agravante, objetivando receber o valor do débito principal (referente a devolução, em dobro, da comissão de corretagem) e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Houve a remessa dos autos para a Contadoria, a fim de fosse apurado o valor devido pela agravante, oportunidade em que a Contadoria apurou a existência de saldo remanescente no valor de R$ 247.462,00. A parte agravada concordou com o valor e a agravante não se manifestou, razão pela qual os cálculos elaborados pela Contadoria foram homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. Posteriormente, foi realizada pesquisa Bacenjud, com a penhora de ativos financeiros localizados em conta da agravante. A agravante apresentou impugnação à penhora, que foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Deveras, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 505, CPC/2015). Ocorre que a conta apresentada pela Contadoria foi homologada nos termos da decisão de fl. 745, que restou preclusa, de acordo com o disposto no art. 223 do NCPC, pois não consta tenha sido interposto o recurso próprio. Conseguintemente, não pode a executada rediscutir a correição da conta apresentada pela Contadoria. De mais a mais, constata-se na planilha da Contadoria que foi decotado o valor de R$ 271.849,94 (fl. 676-679), restando o saldo devedor da executada em R$ 247.462,00 (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais) em favor da parte exeqüente, calculados até 07/10/2016 (fls. 722-738). Neste contexto, e considerando que o valor do saldo remanescente foi integralmente bloqueado (fl. 814), entendo que não prosperam os argumentos da executada, apresentados na impugnação de fls. 816-821, e tenho por satisfeita a obrigação. Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 816-821 e em face da satisfação da obrigação, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.” Foi interposta apelação contra a sentença acima transcrita. Naquela oportunidade, sustentou-se que o valor remanescente não é devido, uma vez que o bloqueio efetuado pagou toda a condenação e que há erro nos cálculos da contadoria judicial. A apelação interposta foi desprovida pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Em relação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o voto condutor do acórdão se manifestou nos seguintes termos: “Quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observo que referida conta foi homologada, nos termos da decisão de f. 745. Após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial (f. 722-738), as partes foram intimadas para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias (f. 740-v). A parte apelada concordou com a conta (f. 743). A apelante, apesar de intimada, não se manifestou sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, razão pela qual houve a homologação dos cálculos pelo Juízo de Primeiro Grau (f. 745). Intimada da decisão de homologação (f. 745), a apelante não se manifestou (f. 747). Saliente-se não ser possível a discussão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau em apelação, porquanto a ausência de impugnação no momento oportuno enseja a ocorrência de preclusão”. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: “O julgador foi expresso ao fixar que não é possível a discussão dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo de Primeiro Grau em apelação, porquanto a ausência de impugnação no momento oportuno enseja a ocorrência de preclusão. Vale frisar que, ao contrário do que alega a embargante, o que está sendo questionado não é mero erro aritmético, o qual pode ser corrigido a qualquer tempo, mas verdadeiros critérios de cálculos, que, como mencionado, deveriam ter sido impugnados no momento oportuno.” Após o trânsito em julgado da sentença, os agravados requereram a transferência do valor bloqueado e a expedição do alvará de levantamento da quantia devida. A agravante apresentou petição. Sustentou a ocorrência de erro de cálculo, razão pela qual pediu a remessa dos autos à Contadoria. O Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão: “Não conheço da petição de ID n. 42114062 porquanto é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC/2015), bem como porque nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC/2015). Ademais, a sentença já transitou em julgado, não havendo possibilidade de nova discussão sobre os valores da condenação.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para a realização dos cálculos do valor devido, bem como para a manifestação quanto ao alegado erro na realização dos cálculos. Em que pesem as alegações da agravante, razão não lhe assiste. Consoante já foi exaustivamente decidido anteriormente, já se operou a preclusão quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria, uma vez que a insurgência não foi apresentada no momento devido e o seu conhecimento no presente recurso encontra óbice na preclusão. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[1] ensinam que “a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Trata-se a preclusão de instituto que “integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas” [2]. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [2] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143